Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 17. INAPLICABILIDADE. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADO. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, sendo cabível a declinação de competência de ofício. O IRDR no 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000).

2. Não caso, ainda que o autor, após a propositura da ação, tenha indicado novo endereço do consumidor réu, não é cabível o seu uso para fins de determinação da competência territorial, porquanto, além de ser conflitante com o endereço residencial indicado pelo próprio consumidor, não restou comprovado que este tenha, efetivamente, mudado o seu endereço. Inaplicabilidade do IRDR no 17

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.